Tribunal: TJDFT
Processo: 0708358-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. MAJORAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL. FIXAÇÃO.
1. A fixação de alimentos provisórios visa atender uma emergência inicial e transitória e deve observar o binômio necessidade-possibilidade, previsto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, e o princípio da proporcionalidade.
2. A majoração de alimentos impõe a realização de prévia análise da necessidade do alimentando e da possibilidade do alimentante e a consequente incursão no mérito da lide principal, com a instauração de regular contraditório e dilação probatória.
3. O agravo de instrumento não comporta apreciação pormenorizada das provas, posto que implicaria antecipar o julgamento da ação principal e suprimir a instância julgadora, a qual, após a análise de todo o contexto fático colacionado aos autos, poderá majorar, reduzir ou excluir os alimentos provisórios fixados.
4. Os alimentos fixados em sede de concessão de tutela antecipada antes da citação são devidos de imediato.
5. Agravo de instrumento parcialmente provido.